Tribunal: TJSP
Processo: 1004467-82.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 e Decreto no 55.002/09 – Sistemática que delega a fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inc. I, da CF e art. 97, incisos II e IV, do CTN – Impossibilidade de criação ou majoração de tributos senão por lei – Sentença reformada em parte, apenas para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 e Decreto no 55.002/09 – Sistemática que delega a fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inc. I, da CF e art. 97, incisos II e IV, do CTN – Impossibilidade de criação ou majoração de tributos senão por lei – Sentença reformada em parte, apenas para reconhecer ao Fisco a possibilidade de arbitramento, nos termos do art. 148 CTN, bem como art. 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.